Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003591-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), SERGIO QUINELLATO - CPF: 577.006.139-15 (REQUERENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), TURRA DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 01.831.712/0001-15 (REQUERIDO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM POSSE DIRETA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE EFEITO ATIVO EM APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação, no qual se pleiteia a reintegração liminar na posse de imóvel objeto de contrato rescindido judicialmente. O agravante sustenta que os requisitos para a tutela provisória estão presentes, ante o reconhecimento judicial da rescisão contratual por culpa da agravada, o longo tempo de ocupação do imóvel sem contraprestação e o risco de alienação do bem. A sentença de origem, proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, julgou procedente a ação para declarar a rescisão do contrato, condenar a ré a restituir valores pagos, pagar pela fruição do bem e multa contratual, além de reintegrar o autor na posse do imóvel, condicionando tal medida ao trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito ativo ao recurso de apelação, com a antecipação da reintegração de posse antes do trânsito em julgado da sentença.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito ativo à apelação é medida excepcional e exige interpretação restritiva do art. 995 do CPC, sendo cabível apenas diante de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Embora a sentença tenha reconhecido o direito do agravante à reintegração de posse, o juízo de origem condicionou a eficácia dessa medida ao trânsito em julgado, como forma de evitar instabilidade processual e possíveis prejuízos irreversíveis.

Os riscos alegados pelo agravante, como a possível alienação do bem a terceiros e sua situação financeira precária, não estão suficientemente comprovados nos autos, tratando-se de alegações genéricas e sem respaldo documental.

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada que recomenda cautela na antecipação de efeitos da sentença, sobretudo em hipóteses que possam causar alteração no status quo das partes antes da cognição plena pelo órgão colegiado.

A existência de condenação da parte ré ao pagamento de valores mensais pela fruição do bem e à restituição de quantias já pagas mitiga os efeitos danosos alegados, não justificando, portanto, a medida extrema de reintegração antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito ativo à apelação exige a demonstração concreta e robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de risco ou injustiça na manutenção do status quo. A prudência e a estabilidade processual recomendam que efeitos possessórios decorrentes de sentença sejam condicionados ao trânsito em julgado, quando não evidenciado perigo de dano irreparável. Alegações genéricas de prejuízo ou risco de alienação do bem, desacompanhadas de prova efetiva, não autorizam a antecipação da reintegração de posse em sede de recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIN no 1004853-18.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Sergio Quinellato, em face
da r. decisão proferida por este Relator que indeferiu a Petição n. 1003591-96.2025.8.11.0000 aviada pelo agravante, denominada de concessão de efeito ativo ao recurso de apelação que interpôs, ante a ausência de amparo legal, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses previstas no art. 995, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que o efeito ativo recursal é perfeitamente cabível, ainda que não expressamente previsto, por força da analogia ao art. 995, do CPC, bem como com respaldo na jurisprudência pátria, que reconhecem a possibilidade de antecipação da tutela recursal em apelações, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do, do mesmo
codex
, conforme demonstrado na espécie.

Defende que os requisitos ensejadores estão previstos na espécie, dado que a r. sentença reconheceu a rescisão do contrato por culpa da agravada, aliado ao fato de que entregou o imóvel, mas ficou sem os veículos e sem qualquer contraprestação, tendo a mesma permanecido na posse do bem há quase 20 (vinte) anos, sem qualquer ônus, havendo risco de alienação do bem a terceiros, além da possibilidade de interposição de recursos protelatórios, que aumentariam ainda mais o prejuízo sofrido.

Argumenta que há perigo na demora e flagrante injustiça na manutenção da situação atual, sendo o indeferimento da medida liminar uma afronta à tutela jurisdicional efetiva. Requer a reforma da r. decisão, com o consequente deferimento do pedido liminar de reintegração de posse até o julgamento final do recurso de apelação.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sergio Quinellato ajuizou ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos que move contra Turra da Amazônia Ltda. – ME, tendo o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop julgado procedente o feito para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, mediante a reintegração de posse do imóvel objeto do pacto em favor do autor, consignando que a ré já se encontra na posse dos veículos objeto do mesmo contrato, bem como condenou a demandada a restituir ao demandante o valor das parcelas pagas, com abatimento das multas e juros de atraso, acrescido dos consectários legais desde o desembolso, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além do pagamento pela fruição do bem, no importe R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, desde a posse até a efetiva desocupação, acrescidos dos consectários legais, e de multa contratual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, condicionando a reintegração de posse ao transito em julgado da sentença.

O autor interpôs recurso de apelação e, posteriormente, o
pedido denominado de concessão de efeito ativo, nos moldes do art. 995, do CPC, sustentando que a r. sentença já reconheceu o seu direito, determinando a reintegração de posse do imóvel, não havendo razão para negar a tutela antecipada, uma vez que todos os elementos probatórios apontam para o direito do recorrente, de modo que a manutenção da situação fática apenas prolonga os prejuízos causados pela má-fé da recorrida.

Seguiu sustentando, que está há quase 20 (vinte) anos sem acesso ao imóvel e aos veículos, o que compromete sua subsistência e sua capacidade financeira, existindo risco concreto de que a apelada transfira o imóvel para terceiros, dificultando a efetiva execução da sentença e que a demora no cumprimento da decisão causa prejuízo contínuo, sendo imprescindível a tutela antecipada para evitar maiores danos. Pleiteou que o recurso de apelação seja recebido com efeito ativo, determinando-se a sua reintegração na posse do imóvel objeto dos autos, mediante expedição de mandado judicial.

De imediato, este Relator indeferiu o pedido de efeito ativo, ante a ausência de amparo legal, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses previstas no art. 995, do CPC.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta que o efeito ativo recursal é perfeitamente cabível, ainda que não expressamente previsto, por força da analogia ao art. 995, do CPC, bem como com respaldo na jurisprudência pátria, que reconhecem a possibilidade de antecipação da tutela recursal em apelações, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do, do mesmo codex, conforme demonstrado na espécie.

Defende que os requisitos ensejadores estão previstos na espécie, dado que a r. sentença reconheceu a rescisão do contrato por culpa da agravada, aliado ao fato de que entregou o imóvel, mas ficou sem os veículos e sem qualquer contraprestação, tendo a mesma permanecido na posse do bem há quase 20 (vinte) anos, sem qualquer ônus, havendo risco de alienação do bem a terceiros, além da possibilidade de interposição de recursos protelatórios, que aumentariam ainda mais o prejuízo sofrido.

Argumenta que há perigo na demora e flagrante injustiça na manutenção da situação atual, sendo o indeferimento da medida liminar uma afronta à tutela jurisdicional efetiva. Requer a reforma da r. decisão, com o consequente deferimento do pedido liminar de reintegração de posse até o julgamento final do recurso de apelação.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De início, cumpre esclarecer que, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC permita, em hipóteses excepcionais, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o que se pretende nos autos em apreço é a concessão de verdadeiro efeito ativo à apelação – providência que, por sua natureza jurídica, reclama a inversão provisória dos efeitos da sentença recorrida, antecipando sua eficácia sem que haja trânsito em julgado.

Ora, não se desconhece que a jurisprudência pátria admite, em hipóteses absolutamente excepcionais e de extrema urgência, a atribuição de efeito ativo ao recurso de apelação, com fundamento analógico no permissivo do art. 995, do CPC.

Contudo, a interpretação dessa norma deve ser feita de forma restritiva, de modo a evitar que o juízo recursal substitua indevidamente, em sede liminar, a atuação do órgão colegiado, cuja função precípua é o reexame integral da causa, dentro dos contornos da devolutividade do apelo.

Com efeito, a antecipação dos efeitos da sentença, com a reintegração liminar do recorrente na posse do imóvel, somente se justificaria diante de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e, sobretudo, da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – requisitos que não se evidenciam, de modo cabal, nos autos.

Embora seja fato que a sentença de primeiro grau tenha reconhecido o direito do agravante à rescisão contratual e à consequente reintegração de posse, não se pode olvidar que o próprio julgador de piso, ciente da complexidade da lide e da possível interposição de recursos, optou por condicionar os efeitos possessórios da sentença ao seu trânsito em julgado, justamente para evitar reviravoltas precipitadas no estado fático da demanda, que poderiam ensejar tumulto processual e danos reversos às partes.

Assim, o fundamento adotado na decisão monocrática agravada, ao invocar o risco de tumulto processual e a ausência de prejuízo imediato ao recorrente, encontra amparo na jurisprudência dominante, que prestigia a prudência e a segurança jurídica na aplicação do art. 995, do CPC.

Ademais, não se pode ignorar que a reintegração liminar de posse pleiteada foi expressamente indeferida pelo juízo de primeiro grau desde o início do processo, e reiteradamente mantida em sentença, com base no princípio
quieta non movere
, ou seja, de não alteração do estado fático até que se obtenha decisão definitiva e irreversível, o que, por si só, afasta a urgência inafastável e o periculum in mora apto a autorizar a medida excepcional pretendida.

Não obstante, importa destacar que o
periculum in mora
invocado pelo agravante – consistente no risco de transferência do imóvel a terceiros, e em sua suposta situação financeira precária – não está devidamente comprovado nos autos, tratando-se de alegações genéricas que não se traduzem, concretamente, em risco de dano irreversível.

Na verdade, não se tem, por exemplo, notícia de negociação iminente do bem ou de qualquer conduta da parte ré que implique ameaça concreta à eficácia da sentença.

Por outro lado, a existência de condenação da ré ao pagamento de valores mensais pelo uso do bem (R$ 600,00/mês desde a posse até a desocupação), bem como a imposição de multa contratual e restituição das parcelas adimplidas pelo autor, confere ao agravante vias compensatórias eficazes para a reparação dos prejuízos, mitigando a necessidade da antecipação possessória.

Destarte, a concessão do efeito ativo na forma pretendida importaria em grave invasão da esfera jurídica da parte recorrida, sem que se tenha ainda oportunidade de contraditório pleno no segundo grau de jurisdição, e sem que o colegiado tenha formado convicção segura a respeito do mérito da apelação.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO À APELAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito ativo à apelação, deve ser mantida a decisão que o negou
.”
(TJMT, RAIN n. 1004853-18.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2024 – negritei).

À vista disso, o efeito ativo da apelação não deve se confundir com o simples efeito suspensivo, sendo admitido apenas quando presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência, nos moldes dos artigos 294 e 300 do CPC.

No caso vertente, tais elementos não estão de forma robusta demonstrados, o que reforça a adequação e prudência da decisão agravada.

Por fim, não se mostra cabível, nesta fase recursal, substituir a cognição exauriente da apelação por uma providência de antecipação de mérito, sem que estejam reunidos os pressupostos legais e fáticos autorizadores.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025